Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. No presente caso, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, desse modo a decisão agravada deve ser mantida.
3. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional se constatado a existência de indícios de abuso dos credores, sob pena de indevida intervenção judicial na autonomia da vontade.
4. No caso, os contratos bancários não foram colacionados aos autos, logo, não foi demonstrado suficientemente o direito alegado, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório.
5. Agravo de instrumento desprovido.